Tribunal: TJMT
Processo: 1006413-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006413-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), IVINA ROCHA HOMOBONO - CPF: 403.223.002-15 (AGRAVADO), ADENILSON PANTOJA CAVALCANTE - CPF: 286.979.362-68 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARAR RECEBIMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO DE PENHORA NOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO – VIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE – EXECUÇÃO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – PEDIDO NÃO COMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ARTIGO 833, IV,
§ 2o DO CPC – VERBA QUE ULTRAPASSA 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução por dívida não alimentar, a luz do artigo 833, IV, § 2o do CPC descabe a penhora de rendimentos dos executados, notadamente quando não demonstrada a ausência de onerosidade em face da constrição, salientando-se a vedação da penhora quando a verba ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTO DOS MÉDICOS, OUTRSO PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO
,
contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa n. 57082.2009.8.11.0003 – Código n. 418150, em trâmite pela 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu a penhora nos rendimentos dos Executados.

Em síntese, a Agravante afirma que a decisão deve ser reformada, pois se trata de execução por quantia certa em que já foram esgotados todos os meios de recebimento, não restando outra alternativa a não ser penhorar os rendimentos dos executados.

Ressalta que busca receber valor o que é seu por direito, eis que emprestou a quantia originária em 2007, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, e que todas as medidas para recebimento do crédito já foram adotadas, inclusive penhora “on line” nas contas, RENAJUD, INFOJUD, sendo todas infrutíferas.

Argumenta que ficou comprovado que ambos os Agravados recebem anualmente quase R$ 100.000,00 de fontes pagadoras, conforme expresso na Declaração de Imposto de Renda da Receita Federal, o que legitima a penhora mensal de 30% do seu benefício.

Acrescenta que na declaração depositada em cartório, permanece a remuneração nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Defende que não existindo bens a satisfazer o crédito, é possível a penhora de rendimentos no limite de 30% (trinta por cento), e que tal entendimento também é percebido neste Tribunal, nos termos do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002537-13.2016.8.11.0000, de minha relatoria.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que o juízo de probabilidade do direito está configurado, bem como está evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que, sem o deferimento do pedido, a Agravante corre grande risco de nada receber, face ao esgotamento dos meios lícitos para coagir os Agravados a pagarem o débito.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório do essencial.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa n. 57082.2009.8.11.0003 – Código n. 418150, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO
em desfavor de
IVINA ROCHA HOMOBONO e ADENILSON PANTOJA CAVALCANTE
, indeferiu a penhora nos rendimentos dos Executados.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Isso porque o fato do Exequente não ter logrado êxito nos meios utilizados para o recebimento da dívida dos Agravados, por si só, não autoriza a penhora dos rendimentos dos executados, à luz do artigo 833 do CPC.

Constata-se que a dívida perseguida não é de natureza alimentar, e, ao revés os rendimentos que se pretende penhorar consistem em salário, salientando-se, também, que não ficou demonstrada a ausência de onerosidade da constrição, e também que o montante em questão ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos.

A título de ilustração, colaciono o artigo 833 dispõe no inciso IV,

do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

§ 2o: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
“.

Assim, não merece qualquer reparo a decisão atacada.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA

SOBRE

BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO.

AUXÍLIO-DOENÇA.

VERBA REMUNERATÓRIA.

IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50
SALÁRIOS
MÍNIMOS.

1.

A

regra

geral

da

impenhorabilidade

dos

vencimentos,

dos subsídios, dos soldos, dos
salários,
das remunerações, dos proventos de

aposentadoria,

das

pensões,

dos pecúlios e dos montepios, bem como

das

quantias

recebidas

por

liberalidade

de

terceiro

e destinadas

ao

sustento

do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser

excepcionada,

nos

termos

do

art.

833,

IV,

c/c

o § 2° do CPC/2015,

quando

se

voltar:

I)

para

o

pagamento

de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória

recebida;

e

II)

para o pagamento de qualquer outra dívida

não

alimentar,

quando

os valores recebidos pelo executado forem

superiores

a

50

salários

mínimos

mensais,

ressalvadas eventuais particularidades

do

caso

concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. As exceções

à

regra

da

impenhorabilidade

não

podem

ser interpretadas

de

forma

tão

ampla

a

ponto de afastarem qualquer diferença

entre

as

verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem

tal

caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da

dívida

alimentar

a

permitir

a

penhora
indiscriminada

das

verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833,

IV,

c/c

o

§

2°),

sem

que

tenha

havido

a

revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade.

4.

Na

hipótese,

trata-se

de

execução

de

dívida

não alimentar proposta

por

pessoa

jurídica

que almeja o recebimento de crédito referente

à

compra

de

mercadorias

recebidas

e

não

pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a
penhora
de 30% do benefício previdenciário

(auxílio-doença)

recebido

pelo

executado.

Assim, pelas

circunstâncias

narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente

doente,

a

constrição

de

qualquer

percentual

dos
rendimentos

do executado acabará comprometendo a sua subsistência e

de

sua

família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt no REsp 1407062/MG AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0329652-8 – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 26/02/2019 – publicado em DJe 08/04/2019).

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –PENHORA “ONLINE” DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA CORRENTE EM QUE A DEVEDORA RECEBE SEU SALÁRIOS E DETERMINAÇÃO DE DESCONTO DE 30% DE SEU RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, §2°, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. . (...) sabe-se que, conforme mencionado pela própria decisão agravada, “a doutrina e jurisprudência (...) têm admitido a possibilidade de penhora de percentual do salário como medida excepcional, que se justifica quando subsistir prova de que o ato de constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família”, e não houve, na petição do credor que ensejou a penhora/constrição e desconto em folha de pagamento, qualquer documento minimamente demonstrativo de que a medida não comprometeria a subsistência da devedora e de sua família, enquanto, lado outro, verifica-se do caderno processual eletrônico recursal uma verdadeira enxurrada de documentos devotados à demonstração dos gastos suportados pela devedora e sua família com sua normal subsistência e também com o custeio de seu tratamento para cura do câncer que lhe foi diagnosticado, havendo até mesmo fotografia retratando a cicatriz deixada pela cirurgia para extração de tumor encefálico. 4. Assim, seja por ausência de qualquer motivo autorizador da flexibilização da regra geral de impenhorabilidade dos proventos da devedora, ou por completa ausência de demonstração de que a medida não afetaria seu sustento e de sua família, havendo, ainda, muitos elementos de convicção em sentido diametralmente oposto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1016523-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020